Tribunal: TJDFT
Processo: 0738184-08.2016.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0738184-08.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AROLDO VELOZO DE CARVALHO JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado pelo recorrente (ID 17100229), uma vez que ainda que tenha ele perdido a anterior função comissionada, seus novos contracheques demonstram que ele aufere mensalmente os valores médios de R$ 10.270,00 e R$ 7.790,00, a título de remuneração bruta e líquida, respectivamente. Ademais, consta de sua declaração de imposto de renda (17100258) que ele é proprietário de dois imóveis, sendo um apartamento em Águas Claras, região nobre do Distrito Federal. O simples fato de haver financiamento imobiliário para a quitação de um deles, por si só, não é suficiente para configurar seu estado de hipossuficiência econômica. Sendo assim, mantenho o indeferimento do benefício da gratuidade judiciária e defiro o derradeiro prazo de 48 horas para recolhimento do preparo integral. Brasília/DF, 25 de junho de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito